Tribunal: STF
Processo: Rcl 16972
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA A UM ÚNICO JUIZ FEDERAL POR CURTO PERÍODO DE TEMPO EM LOCALIDADE ONDE NÃO HAVIA RESIDÊNCIA OFICIAL À DISPOSIÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.